Tribunal: TJBA
Processo: 8000952-10.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000952-10.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Remessa Necessária em Ação de Cobrança, nos termos do art. 932, III, do CPC, ante a ausência de valor econômico superior a 100 salários mínimos, conforme exige o art. 496, § 3º, III, do mesmo diploma legal. O agravante não impugnou de forma específica o fundamento da decisão agravada, limitando-se a rediscutir o mérito da sentença e a defender a necessidade de julgamento colegiado para eventual interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial a exigência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme determina o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica ao fundamento central da decisão agravada — qual seja, o valor da causa inferior ao limite previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC — impede o conhecimento do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade.

4. A mera manifestação genérica de inconformismo e a rediscussão de matérias de mérito não relacionadas ao fundamento da decisão impugnada não satisfazem o ônus argumentativo imposto ao recorrente.

5. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente identifique, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão recorrida que pretende ver modificados, com a devida fundamentação jurídica e fática.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, conforme disposto na Súmula 182 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8000952-10.2023.8.05.0198
em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e como Agravada
FABRINA PHILADELPHO.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente